Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, notadamente porque sequer superado o prazo estabelecido pela Instrução Normativa no 01/2011, deste Tribunal de Justiça.